Tribunal: STF
Processo: HC 214172
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 732.898, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 732.898, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que a valoração da quantidade de entorpecente apreendida na primeira fase da fixação da pena e também para afastar a minorante configura  bis in idem. 



6. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a diminuição de pena-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena almejada”. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 34 kg de cocaína e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o fato é que, com relação ao crime de tráfico, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (10 anos), em razão da quantidade da droga apreendida (34 kg de cocaína). Em seguida, majorou a pena em 1/3, “pelo fato de o entorpecente ter chegado a Minas vindo do Estado do Mato Grosso, mais precisamente de Rondonópolis localizada a centenas de quilômetros de distância, o que revela audácia e destemor da conduta havida”. Na sequência, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06 porque “o réu em tela informou que há trafica há alguns anos”.



13. É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução) . De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator